Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Incidente instaurado em ação de inventário em que o último domicílio da falecida foi Taguatinga/DF, tendo a ação sido ajuizada na Vara de Família e de Sucessões do Guará.
2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Incide, ainda, a conhecidíssima, por isto sempre lembrada, Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. A competência para conhecer e processar o inventário é relativa, não podendo ser declinada sem que a parte ré tenha alegado a incompetência do juízo.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Família e de Sucessões do Guará (Suscitado).